Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES AUTORAIS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ART. 6o, VIII, DO CDC.
1. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova, concedida casuisticamente e de forma fundamentada pelo juiz (ope judicis), respeita tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, do consumidor em provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo evidente tal hipossuficiência para produção de prova na hipótese de controvérsia sobre o alcance da cobertura de contrato de seguro.
2. Recurso não provido.